Tribunal: TJES
Processo: 0004934-97.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004934-97.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL CARDOSO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, do CP) e corrupção ativa (art. 333, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), com penas fixadas em 3 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 186 dias-multa. A Defensoria Pública sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 506 do STF, que trata da atipicidade da conduta de portar até 40g (quarenta gramas) de maconha para consumo próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da tese do Tema 506 do STF, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício da omissão não se configura quando a tese apontada como não analisada — no caso, o Tema 506 do STF — não foi suscitada nas razões da apelação criminal, mas apenas em sede de embargos de declaração, caracterizando inovação recursal.

O julgamento do recurso de apelação enfrentou todas as teses suscitadas pela Defensoria Pública, inclusive a pretensão subsidiária de desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e a aplicação do princípio da insignificância, tendo sido ambas devidamente afastadas com base no conjunto probatório.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que não há omissão quando a matéria alegada nos embargos de declaração não foi objeto de debate na apelação, sendo incabível sua introdução em momento posterior. (TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 07/12/2023).

A aplicação do Tema 506 do STF é inviável no caso concreto, pois as provas demonstram a finalidade mercantil da droga apreendida, revelada por condutas típicas do tráfico, como tentativa de fuga, oferecimento de suborno e localização em área de comercialização de entorpecentes, sendo certo que o réu, ao ser preso, estava em liberdade provisória, já que responde a outro processo, também pelo delito de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004934-97.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL CARDOSO SILVA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

GABRIEL CARDOSO SILVA
,
em face do v. Acórdão id. 13808968, que negou provimento ao apelo, mantendo a sua condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, do CP) e corrupção ativa (art. 333, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas detraídas de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta (id 14183828), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois não foi aplicada a Tese contida no Tema 506, do STF, de que
“não comete crime quem é flagrado com até 40 gramas de maconha destinada a consumo próprio.”

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE PARA USO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. TRANSPORTE DE APARELHO CELULAR COM RESTRIÇÃO. PRODUTO DE CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, do CP) e corrupção ativa (art. 333, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), com penas fixadas em 03 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e 186 dias-multa. A Defensoria Pública requer a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), com eventual aplicação do princípio da insignificância, bem como a absolvição ou desclassificação da receptação para a forma culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolver ou desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, ou reconhecer a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância; (ii) estabelecer se há elementos que autorizem a absolvição do delito de receptação ou sua desclassificação para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A.
Tráfico de Drogas.
A materialidade do crime de tráfico está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, laudo de constatação provisório, boletim unificado e laudo de química forense, que comprovam a presença de substância entorpecente em poder do réu. A autoria está evidenciada nos depoimentos dos policiais militares que, sob o crivo do contraditório, relataram que o réu tentou fugir ao avistar a guarnição, dispensou uma pochete contendo drogas e ofereceu dinheiro aos agentes para evitar a prisão. As circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante do réu, corroboram a finalidade mercantil da droga apreendida, tornando inviável a sua absolvição. A aplicação do princípio da insignificância é incabível em se tratando de crime de perigo abstrato como o tráfico de drogas, sendo irrelevante a quantidade de entorpecente apreendido. A defesa não demonstrou a destinação da droga para consumo pessoal, conforme exige o art. 156 do CPP, o que inviabiliza a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

B. Receptação.
A materialidade da receptação está comprovada pela apreensão de aparelho celular com restrição de furto/roubo, registrado em boletim unificado. A versão do réu, ao admitir ter recebido dinheiro de traficantes para transportar o aparelho, demonstra ciência da origem ilícita do bem, caracterizando o dolo exigido para a configuração do delito previsto no caput do art. 180 do CP. O acusado não comprovou a origem lícita do bem apreendido, atraindo o entendimento consolidado de que cabe ao agente justificar a posse de objetos com restrição, o que não ocorreu nos autos. A jurisprudência do STJ reconhece que o dolo na receptação pode ser extraído do contexto fático e da conduta do agente, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa quando demonstrada a ciência da ilicitude.

IV. DISPOSITIVO.

Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0004934-97.2022.8.08.0012, Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
27/05
/202
5
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
embora o embargante alegue que não houve o enfrentamento da matéria, acerca do Tema 506, do STF verifico que, em razões de apelação, não formulou tal pretensão.

Outrossim, a análise do apelo, deu-se de acordo com a pretensão recursal deduzida pela Defensoria Pública, que era a absolvição do embargante em relação aos crimes descritos na denúncia, e de forma subsidiária, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ou o reconhecimento do princípio da insignificância.

O embargante, em momento algum, durante as razões de apelação, fez menção ao Tema 506, do STF somente o fazendo, agora, em sede de embargos declaratórios, sendo nítida a inovação recursal.

Desse modo, não verifico a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(grifo nosso)

(TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
,
Relator:
Des.

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/12/2023
).

Outrossim,
registro que, no caso concreto não é possível a aplicação do Tema 506, do STF, pois o conjunto probatório contido nos autos, demonstram que as drogas apreendidas em poder do embargante eram destinadas ao tráfico e não para consumo próprio.

Destaco que o réu foi preso em local de intensa comercialização de entorpecentes, ao tentar fugir e dispensar uma “pochete” contendo as drogas e dois aparelhos celulares, sendo que um dos equipamentos, possuía restrição de furto/roubo, além de ter oferecido a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) aos policiais para liberá-lo, já que estava em liberdade provisória, concedida no processo nº 0004356-08.2020.8.08.0012, em que também foi denunciado pelo delito de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.